Tribunal: TJPA
Processo: 0070585-61.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10411 - Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2022-02-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0070585-61.2015.8.14.0301

APELANTE: HOSPITAL OPHIR LOYOLA

APELADO: DAIANY DO SOCORRO MENDES PIRES

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO E SEGURANÇA. SERVIDORA CELETISTA. ESTADO GRAVÍDICO. ESTABILIDADE PROVISÓRIA. ART. 7º XVIII CF/88. EXONERAÇÃO. ILEGALIDADE
. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA.

1-
A sentença, prolatada nos autos do mandado de segurança, concedeu parcial segurança, reconhecendo a ilegalidade do ato de exoneração da impetrante
;

2
- O comando da sentença apenas reconhece a ilegalidade do ato administrativo e não a reintegração da servidora ao quadro funcional do apelante. Preliminar de perda superveniente de objeto rejeitada
;

3-
O Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de que as servidoras públicas e empregadas gestantes, inclusive as contratadas a título precário, independentemente do regime jurídico de trabalho, têm direito à licença-maternidade de cento e vinte dias e à estabilidade provisória desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto, nos termos do art. 7º,
XVIII
, da Constituição Federal e do art. 10, II, "b", do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias;

4-

A nulidade do contrato não afasta os direitos e garantias da servidora, cuja exoneração, no estado gravídico, configura ilegalidade
;

5-
Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer do recurso de apelação, porém negar provimento para manter a sentença que reconhece a ilegalidade do ato de exoneração da impetrante/apelada.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 05ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 21/02/2022 a 03/03/2022. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran, tendo como segundo julgador o Exma. Des. Roberto Gonçalves de Moura e como terceiro julgador, a Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

RELATORA DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de recurso de Apelação Cível, interposto por
HOSPITAL OPHIR LOYOLA
(Id. 7013130)

contra sentença (Id.

7013122), prolatada pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda da Comarca de Belém que, nos autos do mandado de segurança impetrado por
DAIANY DO SOCORRO MENDES PIRES
, concedeu parcial segurança, reconhecendo a ilegalidade do ato de exoneração da impetrante
.

Em suas razões recursais, o apelante suscita a perda superveniente do objeto da ação, porquanto impossível a reintegração da apelada em cargo celetista.
Sustenta ausência de direito líquido e certo sob o argumento de ter ficado demonstrado que o distrato do contrato de trabalho da apelada se deu maneira regular, eis que seu vínculo celetista era absolutamente ilegal e que a estabilidade prevista no art. 10, II, b dos ADCT ́s apenas protege a empregada contra a dispensa arbitrária e sem justa causa, o que não é o caso dos autos
.

Requer o reconhecimento da perda superveniente do objeto da ação, ou a denegação da segurança.

Contrarrazões em que a apelada refuta os argumentos recursais e pugna pela manutenção da sentença (Id.

7013135).

Coube-me, o feito, por prevenção (Id. 7126073).

O Ministério Público, nesta instância, manifesta-se pelo desprovimento do recurso (Id. 7618162).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Conheço do recurso de apelação já que preenchidos seus requisitos de admissibilidade. Passo à análise da matéria devolvida.

Trata-se de recurso de apelação contra sentença que, nos autos do mandado de segurança, concedeu parcial segurança, reconhecendo a ilegalidade do ato de exoneração da impetrante.

Preliminar de perda de objeto

O apelante suscita a perda superveniente do objeto da ação, porquanto impossível a reintegração da apelada em cargo celetista.

Não assiste razão ao apelante, pois a decisão do juízo a quo não determina a reintegração da apelada, mas tão somente declara a nulidade do ato administrativo de exoneração da servidora, diante do reconhecimento do direito líquido e certo à estabilidade.

Preliminar rejeitada.

Mérito

O apelante sustenta seu pedido de reforma da sentença na ausência de direito líquido e certo sob o argumento de ter ficado demonstrado que o distrato do contrato de trabalho da apelada se deu maneira regular, eis que seu vínculo celetista era absolutamente ilegal e que a estabilidade prevista no art. 10, II, b dos ADCT ́s apenas protege a empregada contra a dispensa arbitrária e sem justa causa, o que não é o caso dos autos.

O caderno processual aponta que a apelada foi contratada, em 01/07/2005, pelo Instituto Ophir Loyola – IOL, sob vínculo celetista, na função de Nutricionista. No ano de 2011, foi aprovada em concurso público pelo Hospital Ophir Loyola – HOL; passando a ter dois vínculos na instituição. Em 07/04/2015, foi comunicada de que seu contrato com o IOL seria encerrado em 30/04/2015 (Id. 7013108 - Pág. 23). Em 09/04/2015, a impetrante/apelada informou seu estado gravídico juntando laudo de exame realizado em 23/03/2015 (Id. 7013108 - Pág. 21-22), mas foi exonerada por conta da nulidade do contrato, com base no art. 10, “b” do ADCT, sem garantia de estabilidade provisória decorrente da gravidez.

O caso versa sobre a aplicabilidade da regra da estabilidade provisória da empregada gestante (art. 10, II, “b”, do ADCT, da CF/88) à servidora ocupante de cargo celetista.

O dispositivo citado, tem a seguinte redação:

Art. 10. Até que seja promulgada a lei complementar a que se refere o art. 7º, I, da Constituição:

(...)

II
- fica vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa:

a) do empregado eleito para cargo de direção de comissões internas de prevenção de acidentes, desde o registro de sua candidatura até um ano após o final de seu mandato;

b)
da empregada gestante, desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto
.

Num primeiro momento, o dispositivo parece inaplicável às servidoras gestantes que têm seu vínculo de trabalho precário. Entretanto, a regra da estabilidade provisória não se presta apenas a limitar os poderes do empregador em relação ao término da relação de emprego. Além e acima disso, destina-se à dignidade da gestante e à preservação da família.

Diante de princípios com relevância superior à divisão do regramento de trabalhadores celetistas e estatutários, a norma constitucional alcança, sem distinção, todas as trabalhadoras gestantes na amplitude que impõe a interpretação de seu texto, ainda que atendendo às peculiaridades de cada caso, conforme vem sendo assentado na jurisprudência do STF e do STJ. Senão vejamos:

RECURSO ORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA DESIGNADA EM CARÁTER PRECÁRIO. EXONERAÇÃO DURANTE A GESTAÇÃO. LICENÇA-MATERNIDADE. ESTABILIDADE PROVISÓRIA. ART. 7º, XVIII, DA CONSTITUIÇÃO. ART. 10, II, "B", DO ADCT. INDENIZAÇÃO SUBSTITUTIVA DA ESTABILIDADE PROVISÓRIA. POSSIBILIDADE. VALORES POSTERIORES À IMPETRAÇÃO. SÚMULAS 269 E 271/STF. PRECEDENTES.

1.
As servidoras públicas, incluídas as contratadas a título precário, independentemente do regime jurídico de trabalho, possuem direito à licença-maternidade e à estabilidade provisória, desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto, consoante dispõem o art. 7º, XVIII, da Constituição Federal e o art. 10, inciso II, alínea "b", do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, sendo a elas assegurada indenização correspondente às vantagens financeiras pelo período constitucional da estabilidade. Precedentes
.

2. O mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito à impetração, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial adequada, em razão da incidência do teor das Súmulas 269 e 271 do STF.

3. Recurso ordinário parcialmente provido para assegurar à impetrante o direito à percepção da indenização substitutiva, correspondente à remuneração devida a partir da data da impetração do mandamus até o quinto mês após o parto.

(RMS 26069/MG. Superior Tribunal de Justiça. Sexta Turma. Relatora: Ministra Maria Thereza de Assis Moura. Julgamento: 28/04/2011. Publicação/Fonte: DJe 01/06/2011)

DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E TRABALHISTA.
CONTRATOS POR PRAZO DETERMINADO E OCUPANTES DE CARGOS EM COMISSÃO NÃO OCUPANTES DE CARGOS EFETIVOS. GRAVIDEZ DURANTE O PERÍODO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DIREITO À LICENÇA-MATERNIDADE E À ESTABILIDADE PROVISÓRIA. ARTIGO 7º, XVIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
. ARTIGO 10, INCISO II, ALÍNEA B, DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS.

(ARE 674103 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 03/05/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-115 DIVULG 17-06-2013 PUBLIC 18-06-2013)

DIREITO À MATERNIDADE. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL CONTRA DISPENSA ARBITRÁRIA DA GESTANTE. EXIGÊNCIA UNICAMENTE DA PRESENÇA DO REQUISITO BIOLÓGICO. GRAVIDEZ PREEXISTENTE À DISPENSA ARBITRÁRIA. MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE VIDA AOS HIPOSSUFICIENTES, VISANDO À CONCRETIZAÇÃO DA IGUALDADE SOCIAL. DIREITO À INDENIZAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO.

1. O conjunto dos Direitos sociais foi consagrado constitucionalmente como uma das espécies de direitos fundamentais, se caracterizando como verdadeiras liberdades positivas, de observância obrigatória em um Estado Social de Direito, tendo por finalidade a melhoria das condições de vida aos hipossuficientes, visando à concretização da igualdade social, e são consagrados como fundamentos do Estado democrático, pelo art. 1º, IV, da Constituição Federal.

2.
A Constituição Federal proclama importantes direitos em seu artigo 6º, entre eles a proteção à maternidade, que é a ratio para inúmeros outros direitos sociais instrumentais, tais como a licença-gestante e, nos termos do inciso I do artigo 7º, o direito à segurança no emprego, que compreende a proteção da relação de emprego contra despedida arbitrária ou sem justa causa da gestante
.

3. A proteção constitucional somente exige a presença do requisito biológico: gravidez preexistente a dispensa arbitrária, independentemente de prévio conhecimento ou comprovação.

4.
A proteção contra dispensa arbitrária da gestante caracteriza-se como importante direito social instrumental protetivo tanto da mulher, ao assegurar-lhe o gozo de outros preceitos constitucionais – licença maternidade remunerada, princípio da paternidade responsável –; quanto da criança, permitindo a efetiva e integral proteção ao recém-nascido, possibilitando sua convivência integral com a mãe, nos primeiros meses de vida, de maneira harmônica e segura – econômica e psicologicamente, em face da garantia de estabilidade no emprego –, consagrada com absoluta prioridade, no artigo 227 do texto constitucional, como dever inclusive da sociedade (empregador).

5. Recurso Extraordinário a que se nega provimento com a fixação da seguinte tese: A incidência da estabilidade prevista no art. 10, inc. II, do ADCT, somente exige a anterioridade da gravidez à dispensa sem justa causa.

(STF - RE: 629053 SP, Relator: MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 10/10/2018, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 27/02/2019)

Não se trata de desvirtuar as normas e impor ao administrador conduta ilegal, pois é consabido que aos servidores que mantém contrato nulo com a Administração, são devidos os direitos e garantias constitucionais.
Na hipótese, remanesce o direito
à estabilidade gravídica e licença maternidade, em consonância com o ordenamento do art. 7º, XVIII, da CF/88 e art. 10, II, b, do ADCT.

Nesse passo, a nulidade do contrato não afasta os direitos e garantias da servidora, cuja exoneração, em pleno estado gravídico, configura ilegalidade. Logo, não assiste razão ao apelante, devendo ser mantida a sentença que reconhece a ilegalidade do ato de desligamento da servidora a despeito de sua gravidez.

Ante o exposto,
conheço do recurso de apelação, porém nego provimento para manter a sentença que reconhece a ilegalidade do ato de exoneração da impetrante/apelada.

É o voto.

Belém, 21 de fevereiro de 2022.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 06/03/2022